Tribunal: TCU
Processo: 005.259/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de Osvaldo Freitas Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de Osvaldo Freitas Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Osvaldo Freitas Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Osvaldo Freitas Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 3.000,00 11/2/2015 3.000,00 12/3/2015 3.000,00 12/3/2015 100,00 12/3/2015 100,00 23/4/2015 3.000,00 25/5/2015 4.805,50 22/6/2015 3.000,00 23/12/2015 3.000,00 29/12/2015 5.000,00 30/12/2015 2.196,50 30/12/2015 1.718,23 5/1/2015 666,08 5/1/2015 666,08 5/1/2015 715,40 5/1/2015 666,08 5/1/2015 666,08 5/1/2015 666,08 5/1/2015 690,74 2/2/2015 724,96 2/2/2015 724,96 2/2/2015 751,16 2/2/2015 300,00 6/2/2015 189,12 3/3/2015 724,96 3/3/2015 724,96 3/3/2015 777,36 3/3/2015 724,96 3/3/2015 724,96 3/3/2015 751,16 30/3/2015 724,96 30/3/2015 265,82 30/3/2015 777,36 30/3/2015 724,96 30/3/2015 724,96 30/3/2015 751,16 30/3/2015 724,96 1/4/2015 401,35 29/4/2015 724,96 29/4/2015 777,36 29/4/2015 724,96 29/4/2015 724,96 29/4/2015 751,16 29/4/2015 724,96 29/4/2015 241,66 4/5/2015 724,96 4/5/2015 777,36 29/5/2015 2.336,50 1/6/2015 724,96 1/6/2015 724,96 1/6/2015 777,36 1/6/2015 724,96 1/6/2015 724,96 1/6/2015 724,96 2/6/2015 751,16 2/6/2015 724,96 8/6/2015 724,96 29/6/2015 724,96 29/6/2015 724,96 29/6/2015 777,36 29/6/2015 724,96 29/6/2015 724,96 29/6/2015 724,96 30/6/2015 751,16 30/6/2015 724,96 28/7/2015 724,96 28/7/2015 724,96 28/7/2015 777,36 28/7/2015 724,96 28/7/2015 724,96 28/7/2015 751,16 29/7/2015 724,96 29/7/2015 751,16 26/8/2015 724,96 26/8/2015 724,96 26/8/2015 777,36 26/8/2015 724,96 26/8/2015 724,96 27/8/2015 751,16 27/8/2015 724,96 1/10/2015 724,96 1/10/2015 724,96 1/10/2015 777,36 1/10/2015 724,96 1/10/2015 751,16 1/10/2015 751,16 28/10/2015 724,96 28/10/2015 724,96 28/10/2015 777,36 28/10/2015 724,96 28/10/2015 751,16 28/10/2015 751,16 30/11/2015 724,96 30/11/2015 724,96 30/11/2015 777,36 30/11/2015 724,96 30/11/2015 751,16 30/11/2015 751,16 14/12/2015 664,54 14/12/2015 483,30 14/12/2015 664,54 14/12/2015 664,54 14/12/2015 724,96 14/12/2015 724,96 28/12/2015 724,96 28/12/2015 724,96 28/12/2015 777,36 28/12/2015 724,96 28/12/2015 751,16 28/12/2015 751,16 28/12/2015 724,96 30/12/2015 2.790,00 9.3. aplicar ao responsável Osvaldo Freitas Pereira o a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e aos órgãos interessados; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, aos órgãos interessados e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.